Tribunal: STF
Processo: ARE 1602569
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-17
Data de publicação: 2026-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs o presente agravo (eDoc 215) em face de decisão (eDoc 212) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido . 

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local (eDoc 201) que esta assim ementado: 

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. LEI Nº 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. PROVIMENTO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO. 
I. CASO EM EXAME: 
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo em execução, em razão da perda de objeto decorrente da unificação de penas e fixação do regime semiaberto, não mais subsistindo o livramento condicional concedido. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
A questão em discussão consiste em verificar se, diante da decisão superveniente do Juízo da Execução que tornou sem efeito a unificação das penas e restabeleceu o livramento condicional, deve ser analisado o mérito do agravo em execução originário, que discute a impossibilidade de aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024 quanto à monitoração eletrônica como condição do livramento condicional. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
1. Após a prolação do acórdão embargado, o Juízo da Execução, em 22/10/2025, tornou sem efeito a decisão que unificou as penas, restabelecendo o livramento condicional concedido ao apenado, o que justifica a análise do mérito do agravo em execução originariamente interposto. 
2. A alteração promovida pela Lei nº 14.843/2024, que incluiu a alínea "e" ao §2º do art. 132 da LEP, permitindo a utilização de equipamento de monitoração eletrônica durante o livramento condicional, torna a execução da pena mais gravosa. 
3. Todas as condenações do embargante são anteriores à Lei nº 14.843/2024, inexistindo à época do cometimento dos delitos a obrigatoriedade ora existente, sendo necessária a incidência da norma vigente quando da prática do crime. 
4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reconhece que a alteração promovida pela Lei nº 14.843/2024 não pode ser aplicada retroativamente, por configurar novatio legis in pejus. 
5. Somente é admitida a retroatividade de uma nova legislação se mais favorável ao sentenciado, conforme disciplina o art. 5º, XL, da Constituição Federal de 1988. 
IV. DISPOSITIVO E TESE: 
Embargos de declaração acolhidos para dar provimento ao agravo em execução, afastando a determinação de que o apenado utilize equipamento de monitoração eletrônica como condição do livramento condicional. Tese de julgamento: A alteração promovida pela Lei nº 14.843/2024, permitindo a monitoração eletrônica dos presos beneficiados com livramento condicional, não se aplica retroativamente às condenações já em execução ao tempo de sua publicação, por configurar novatio legis in pejus.
 
Nas razões do apelo extremo, o recorrente aponta violação ao art. 5º, inciso XL e XLVI, da Constituição da República. 

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.  

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte agravante. 

Inicialmente, o acórdão recorrido reconheceu a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei 14.843/2024, no que se refere à utilização de equipamento de monitoração eletrônica durante o livramento condicional (eDoc 201):

Como se percebe, a alteração promovida pela Lei n.º 14.843/2024, que permitiu a monitoração eletrônica dos presos beneficiados com o livramento condicional (artigo 132, §2º, alínea "e", da Lei de Execução Penal), torna mais gravosa a execução da pena, somente podendo, por configurar novatio legis in pejus, incidir aos crimes cometidos após a sua vigência. 
Na hipótese de autos, contudo, todos os delitos pelos quais o apenado cumpre pena foram cometidos antes de 11 de abril de 2024 (data da entrada em vigor da Lei n.º 14.843/2024), pelo que inviável a sua incidência ao caso concreto, nos termos da jurisprudência desta Corte: (grifei)

Desse modo, inexiste a alegada violação ao art. 5º, XL e XLVI, da Constituição Federal, porquanto o entendimento aplicado pelo tribunal de origem se encontra em conformidade com a orientação desta Suprema Corte no sentido de que a lei que impõe requisitos mais rigorosos para o cumprimento de benefícios durante a execução da pena não se aplica aos crimes cometidos antes de sua vigência. Destaco, em casos fronteiriços, os trechos das seguintes ementas:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ARTIGO 112, § 1º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. NOVA REDAÇÃO INSERIDA PELA LEI 14.843/2024. LEI PENAL MAIS GRAVOSA. IRRETROATIVIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal veda a aplicação de lei penal mais gravosa inclusive em matéria relacionada à progressão de regime durante a execução da pena. Precedentes. 
2. Agravo regimental desprovido. 
(RE 1.531.595 AgR, ministro Edson Fachin — grifei).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI Nº 13.964/19. NOVO REGIME DE PROGRESSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EXIGIDA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME NOS CRIMES COMUNS. NOVATIO LEGIS IN MALAM PARTEM. DISCIPLINA LEGISLATIVA DISTINTA DA PROGRESSÃO DE REGIME, A DEPENDER DA NATUREZA DO DELITO, COMUM OU HEDIONDO. LEX TERTIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRATAMENTO LEGAL NÃO UNIFORME DA EXECUÇÃO DAS PENAS DOS CRIMES COMUNS E DOS CRIMES HEDIONDOS. NORMAS QUE INCIDEM AUTONOMAMENTE, E NÃO COORDENADAMENTE, EM CADA ESPÉCIE DELITIVA. VERIFICAÇÃO DA RETROATIVIDADE DA NOVA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO, CONSIDERADA A NATUREZA DE CADA DELITO (COMUM OU HEDIONDO). DIREITO FUNDAMENTAL À IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES UNÍSSONOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DO FATO DELITUOSO, QUANTO AO CRIME COMUM, POR SER MAIS BENÉFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
[...]
8. A lei que estabelece requisitos mais gravosos para concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes da sua vigência, como ressai da pacífica jurisprudência desta Corte. Precedentes. 
[...] 
11. Agravo interno desprovido 
(RHC 221.271 AgR, ministro Luiz Fux — grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES COMUNS E EQUIPARADOS A HEDIONDOS. CONDENAÇÕES DIVERSAS. COMBINAÇÃO DE LEIS: INOCORRÊNCIA, NO CASO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA (ART. 5º, INC. XL, DA CRFB E ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA FASE EXECUTÓRIA. 
[...]
3. Ante o princípio da individualização da pena e da irretroatividade da lei penal mais gravosa, a Lei nº 13.964, de 2019, quando prevê o percentual de 20%, para fins de progressão, ao apenado reincidente por crime comum, porquanto mais grave (lex gravior), não se aplica a fatos anteriores à sua vigência, impondo-se, nesse caso, a consideração da fração de 1/6 no cálculo da progressão prisional, conforme a redação anterior do art. 112 da LEP. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(RHC 217.511 AgR, ministro André Mendonça - grifei)

Ainda, em casos fronteiriços, destaco as seguintes decisões monocráticas (RE 1.533.967, ministra Cármen Lúcia; RE 1.531.595, ministro Edson Fachin; RE  1.529.481, ministro Cristiano Zanin;  RE 1.529.469, ministro Dias Toffoli).

Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido está em consonância com o aludido entendimento.

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 
 

4. Publique-se.

Brasília, 17 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente